Tribunal: STF
Processo: RE 109271
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
CITAÇÃO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROMOVER A CITAÇÃO, POR CARTA
DE ORDEM, DA EMPRESA RE, POR TER SIDO LIQUIDADA JUDICIALMENTE.
RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS DIRETORES E SUCESSORES (ARTS. 335 DO
CÓDIGO COMERCIAL E 1.407 DO CÓDIGO CIVIL).
POR SEREM DESCONHECIDOS E ENCONTRAREM-SE EM LUGAR IGNORADO, E VALIDA
A CITAÇÃO POR EDITAL DOS SUCESSORES E DIRETORES DA EMPRESA
LIQUIDADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.